Tribunal: TJMT
Processo: 0001581-83.2008.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001581-83.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO KULEVICZ - CPF: 638.767.289-91 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ISADORA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 020.796.731-81 (ADVOGADO), JESSIKA LOPES BORGES - CPF: 023.612.251-74 (ADVOGADO), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que extinguiu execução fundada em contrato de empréstimo rotativo vinculado a cartão de crédito, ajuizada em 2008, por prescrição intercorrente. A exequente alega ausência de inércia, apontando diligências patrimoniais ao longo dos anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a exequente permaneceu inerte após as suspensões processuais, de modo a configurar a prescrição intercorrente, mesmo tendo requerido diligências formais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente ocorre quando, após suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis (art. 921, III e §1o, do CPC), o exequente permanece inerte pelo prazo da prescrição da pretensão.

4.

Diligências meramente formais e sem êxito não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, conforme entendimento do STJ.

5.

No caso, a exequente deixou de impulsionar efetivamente o processo por mais de três anos após a última suspensão, mesmo tendo promovido buscas infrutíferas.

6.

A ausência de bens não justifica a suspensão indefinida da execução, sob pena de tornar a dívida imprescritível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente configura-se com a inércia da exequente, por prazo igual ao da prescrição da pretensão, após a suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, e 921, III, §§1o e 4o (redação anterior à Lei no 14.195/2021); CC, art. 206, §5o, I; Lei no 6.830/80, art. 40, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.986.517/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2022; STJ, REsp no 1.064.412/SC, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.08.2009; TJMT, Apelação Cível no 0000542-18.2008.8.11.0111, j. 16.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 0008119-69.2016.8.11.0013, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia de sua parte que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo diligenciado ativamente durante todo o curso processual na busca de bens do executado.

Argumenta que realizou diversas tentativas de localização de patrimônio penhorável através dos sistemas Bacenjud/Sisbajud, Renajud, CNIB, além de expedição de ofícios ao INDEA/MT, e requerimento de pesquisa via SNIPER, demonstrando sua atuação constante no processo. Sustenta, ainda, que a ausência de bens do devedor não é causa de extinção do processo, mas de suspensão, nos termos do artigo 921, III, do CPC.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A execução foi ajuizada em 03 de março de 2008, visando a cobrança de valores oriundos de Contrato de Empréstimo Rotativo vinculado ao Cartão de Crédito no 000617/06. Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis do executado ao longo dos anos, o magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente, fundamentando sua decisão no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, considerando que o processo tramitava há mais de 17 anos sem solução efetiva.

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4o, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2o, do CPC), e a enunciar no §4o-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela redação anterior do art. 921 do CPC e pela ótica do Incidente de Assunção de Competência no REsp. n. 1064412/SC, em que o STJ assentou que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, será definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no art. 265, §5o, do CPC, e no art. 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia do autor e prescrição intercorrente.

A Ação foi distribuída em
22/02/2008
, e em 13/03/2008 o juízo determinou a citação do executado para pagamento da dívida. A citação ocorreu em 13/11/2008 e, em 13/03/2009, a exequente requereu a conversão da ação monitória em execução, o que foi deferido em 16/04/2009.

Após tentativas de intimação para pagamento, em 29/07/2013 a credora solicitou pesquisa de bens móveis pelo sistema RENAJUD, deferida em 28/08/2013. Seguiram-se novas diligências, todas infrutíferas, inclusive por meio de quebra de sigilo fiscal e buscas via BACENJUD. Diante da ausência de bens penhoráveis, em 24/09/2015 requereu a suspensão do feito por um ano, deferida em
05/11/2015
.

Em 08/02/2017 pediu nova penhora online em contas e aplicações financeiras. No mesmo ano, houve pesquisas pelo BACENJUD e RENAJUD e foi deferida a inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, em setembro de 2017. Em janeiro de 2018 ocorreu nova tentativa de bloqueio via BACENJUD e, em maio de 2018, nova consulta pelo RENAJUD.

Em
07/06/2018,
requereu novamente o sobrestamento do processo por 180 dias, pleito acolhido. Em 2019 renovou pedidos de pesquisa patrimonial, inclusive via Infojud, sem qualquer resultado útil. Em 28/01/2020 postulou nova suspensão pelo prazo de um ano, deferida em
27/02/2020.

Em 17/03/2022 foi intimada a se manifestar e, em 23/03/2022, renovou pedido de penhora via Sisbajud, deferido em 24/02/2023, embora sem êxito. Em 28/02/2023 reiterou consulta pelo RENAJUD, também infrutífera em 30/05/2023. Em 07/06/2023 pediu a indisponibilidade de bens pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), deferida em 11/07/2023.

Em 14/07/2023 solicitou ofício ao INDEA/MT sobre eventual rebanho pertencente ao executado, deferido em 11/09/2023, porém sem retorno positivo. Em 12/11/2024 pediu novamente pesquisa via Infojud, deferida e encerrada sem êxito em 07/04/2025. Também pleiteou busca patrimonial pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

Em 15/08/2025 foi intimada a se manifestar sobre prescrição, decadência ou causas interruptivas. Ao final, o processo foi extinto por reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, verifica-se que decorreu o prazo superior a 03 anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Conforme se extrai do entendimento insculpido no art. 921 do CPC, em momento anterior à mudança de redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, suspende-se os autos, pelo prazo de 01 ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Após essa suspensão, sem a manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, vejamos:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.” (Redação antes da Lei no 14.195, de 2021)

Nota-se que houve a suspensão para busca de bens,
TRÊS VEZES
, e após decorrido o prazo em
27/02/2021
, a apelante não movimentou o processo de forma útil à satisfazer a execução.

Importante ressaltar que as diligências frustradas não interrompem o decurso do prazo prescricional, pois do contrário a dívida se tornaria imprescritível.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no REsp n. 1.986.517-PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23-8-2022, DJe de 9-9-2022).

Deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, §5o, I, CC) – TRANSCURSO SUPERIOR A DEZ ANOS SEM EFETIVA CONSTRIÇÃO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – IRRELEVÂNCIA – PENHORA TARDIA DE VALOR ÍNFIMO – INEFICÁCIA PARA INTERROMPER O PRAZO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia da parte exequente, por prazo igual ou superior ao da prescrição da ação de conhecimento, sem que haja qualquer manifestação ou diligência para satisfação de seu crédito.

Diligências meramente formais ou infrutíferas não suspendem nem interrompem o curso prescricional, sob pena de eternizar a execução sem qualquer efetividade, em violação ao princípio da duração razoável do processo.

Penhora tardia, realizada após o escoamento do prazo prescricional, não tem o condão de restaurar pretensão já extinta. Do mesmo modo, a constrição de valor ínfimo não se equipara a ato útil de execução, sendo incapaz de afastar a prescrição intercorrente.

(N.U 0000542-18.2008.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - OCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 921, III, DO CPC - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre na fase executiva quando o credor não localiza o devedor ou bens para quitar a dívida.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a prescrição intercorrente é caracterizada somente pela inércia injustificada do credor.

No entanto, pedidos para realizar diligências que não resultam em sucesso na localização do devedor ou de seus bens não interrompem ou suspendem a prescrição intercorrente.

A inércia da exequente por mais de três anos, que é o prazo prescricional para o pagamento de um título de crédito, leva ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso em questão, a execução foi suspensa para que a exequente buscasse bens.

Após o prazo de suspensão, a apelante não movimentou o processo de forma útil para satisfazer a execução.

Por fim, a ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito, com empenho para localização de bens penhoráveis.

(N.U 0008119-69.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar os honorários, uma vez que o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção da Ação, não gera ônus para as partes (§5o do art. 921 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025